Tribunal: TRF3
Processo: 0010765-67.2015.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
38/740)

0010765-67.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79128

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCESSÃO INDEVIDA DE APOSENTADORIA. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os elementos dos autos mostram-se suficientes para indicar a prática delitiva perpetrada pelo agente, relacionada à fraude na obtenção da aposentadoria em prejuízo do INSS, cabível sua condenação como incurso nas penas do artigo 171, §3o, do Código Penal.

2. Dosimetria. A fixação da pena-base deve atender aos critérios objetivos e subjetivos indicados pelo artigo 59 do Código Penal.

3. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer de parte da apelação, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir as penas para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, regime aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no importe de 1⁄4 (um quarto) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.